Tribunal: STF
Processo: RE 797928
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná formalizou extraordinário em face de pronunciamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FEDERAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA.



    A federação sindical possui como membros associações da categoria que representam, de forma que a sua legitimidade em juízo restringe-se aos direitos das associações em si. Não tem a federação, portanto, legitimidade para representar em juízo os próprios membros vinculados às associações, uma vez que esses não são seus associados.” 



    Sustenta que o acórdão recorrido implicou violência aos artigos 2º, 5º, caput, II, XXI, LIV e LV, 8º, III, 93, IX, 150, I, 154, I, 195, I, §4º e 201, § 11, da Constituição Federal. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao assentar a ilegitimidade da recorrente para representar em juízo os membros vinculados às suas filiadas, decidiu em conformidade com o entendimento do Supremo. Nesse sentido, menciono precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito constitucional e processual civil. Ofensa ao art. 8º, inciso III, da Constituição Federal. Não ocorrência. Federação. Substituição processual. Impossibilidade. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Conforme a redação do art. 8º, inciso III, da Constituição Federal, somente os sindicatos possuem legitimidade para atuar como substitutos processuais. 2. Inadmissível, na instância extraordinária, o exame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 753.226 AgR, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma) 



     



    “Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Federação. Substituição processual. Impossibilidade. Precedentes. Reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmulas 279 e 454/STF. Caráter protelatório. Imposição de multa. 1. A jurisprudência desta Corte não admite a atuação de Federação, na condição de substituta processual, na defesa direta de filiados à associações ou organizações sindicais filiadas à própria federação demandante. Precedentes. 2. A solução da controvérsia demanda uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279 e 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 872.818 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma) 



    Dissentir de tais conclusões, nos termos do que articulado pela recorrente, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência e esbarraria no Enunciado 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal de origem à conclusão ora impugnada. 



    Nessa mesma linha de entendimento cito precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: RE 648.256-AgR/DF, Primeira Turma, Ministra Rosa Weber; RE 1.038.986-AgR/MS, Segunda Turma, Ministro Gilmar Mendes; RE 1310723-AgR/SP, Segunda Turma, Ministra Cármen Lúcia, cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, VI, DO CPC. FEDERAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.6.2010.



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso interposto por terceiro, que não demonstrou interesse jurídico na reforma da decisão. Não conhecimento. 3. Direito Processual Civil. 4. Legitimidade ativa. Substituição processual. Federação estadual. Impossibilidade. 5. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FEDERAÇÃO SINDICAL. DEFESA DE INTERESSES DE FILIADOS A SINDICATOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE CLÁUSULA DO ESTATUTO SOCIAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. “



    3. Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário



    4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    5. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator